Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011146-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOS TERRA RAMOS - CPF: 035.802.496-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXIGIDOS – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – ESTRITA OBEDIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

1. “(...)
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
(...)”. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Decisão interlocutória mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Marcos Terra Ramos
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1007914-48.2019.8.11.0003 proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual objetivava o reconhecimento da nulidade de citação realizada por edital.

Em suas curtas razões recursais, defende o agravante a nulidade da citação editalícia, uma vez que “
a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado
” (Id. 43567998, fl.02).

Argumenta que “
a exequente, poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedo
r” tais como “
SIEL, BACENJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário
, (...)
como, CEMAT, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL
” ou ainda “
operadoras de telefonia celular
” (Id. 43567998, fl.02).

Por fim, conclui que no caso em tela a citação por edital demonstrou-se ser “
nitidamente desnecessária
” e “
apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento
” da Defensoria Pública Estadual (Id. 43567998, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que se reconheça a nulidade da citação editalícia (Id. 43567998, fl.05).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 43779960).

Em sede de contraminuta, o recorrido impugnou integralmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 48335986, fl.06).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado De Mato Grosso promoveu, em
26/06/2006
, Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa Nutrina Nutrição Animal LTDA e seus corresponsáveis,
dentre eles o agravante Marcos Terra Ramos
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento ou recolhimento a menor de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, inscrito na Certidão da Dívida Ativa n.o 001524/06-A, o qual perfazia à época, o montante de R$

66.338,10 (sessenta e seis mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos) (Id. 43567999, fl.05).

As tentativas de citação dos executados por
carta
em 25/07/2006 (Id. 43567999, fls. 8 a 10), e via
Oficial de Justiça
em 06/12/06, restaram infrutíferas, já que apenas restou localizado pelo Servidor do Judiciário o outro devedor corresponsável, sendo ainda informado na oportunidade que o executado ora recorrente “
não mais residia nesta cidade e comarca
” e que havia se mudado para “
a Cidade de Governador Valadares -MG
” (43567999, fl.15).

Sucessivamente, na data de
03/05/2007
fora
requerido
pela Fazenda Pública (Id. 2036119), a citação por edital, do agravante (Id. 43567999, fl.17) pleito este que inicialmente não restou
acolhido
pelo Juízo
a quo
(43567999 - Pág. 20).

Posteriormente, a Fazenda Pública Exequente reiterou
com sucesso
o pedido de citação editalícia do executado (Id. 43567999, fl.36), uma vez que a aludida súplica foi concedida em decisão ulterior (Id. 43567999, fl.39), conforme se infere do edital de publicação
expedido em 26/03/2014
(Id. 43567999, fl.49).

Após longo andamento da marcha processual, não houve o pagamento dos débitos ou a nomeação de bens à penhora, razão pela qual, o magistrado condutor do feito nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora especial (Id. 43571955, fl.04).

Ato contínuo à designação do referido encargo, o executado ora agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual se argumentou, em suma, a nulidade da citação por edital (Id. 43571955, fl.06), no entanto, referida tese fora rejeitada de plano pelo juízo
a quo
(Id. 43571955, fls. 27 a 29).

Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a concessão do efeito suspensivo, o qual fora
indeferido
pela à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 21724978, fls. 1 e 2),
e que a meu juízo, deve ser mantido no mérito recursal.

Isso porque, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.
(destaquei)

Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o manso e pacífico entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Este sempre foi o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, reafirmado em recentíssimo voto, o qual peço vênia para colacionar aos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a
citação
do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a
citação
por
edital
como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.
2 – Frustrada a tentativa de
citação
por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em
nulidade
da
citação
por
edital
.
3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A
citação
por
edital
na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

(N.U 1019890-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

In casu
, conforme minuciosamente explicitado alhures, verifica-se que a citação editalícia (Id. 43567999, fl.49), fora realizada somente depois de frustradas as tentativas de citação por carta registrada (Id. 43567999, fls. 8 a 10) e por mandado via Oficial de Justiça (Id. 2036100), em estrita conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

À Vista disso, entendo que deve ser mantida decisão interlocutória a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, dada a plena validade da citação editalícia realizada no feito executivo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021